Tribunal: TJDFT
Processo: 0710467-41.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. POSSÍVEL ATUAÇÃO DE TERCEIROS. BOA-FÉ DO BANCO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade destas por eventuais defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
3. É direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, inclusive mediante inversão do ônus da prova, a seu favor, quando verossímil a alegação (art. 6o, VIII, do CDC). Assim, afirmada pelo consumidor a fraude na contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar a legitimidade da avença, à míngua do que deve ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico, em virtude da ausência de manifestação de vontade nesse sentido.
4. O desconto indevido de valores em prejuízo do consumidor impõe a repetição do indébito. Embora a forma dobrada, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dispense a análise do elemento volitivo, apenas terá cabimento quando restar configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não se verifica na hipótese em que a fraude possivelmente decorreu da atuação de terceiros, tendo a instituição financeira, quando acionada pelo PROCON, disponibilizado ao consumidor os dados bancários para devolução da quantia indevidamente creditada e consequente cancelamento das operações fraudulentas.
5. Eventuais transtornos experimentados pelo consumidor, decorrentes de fraude em operações bancárias, não têm, por si sós, o condão de lesar direito da personalidade. Assim, ausentes, entre outras, situações como cobranças vexatórias e negativação do nome da parte, não há que se falar em dano moral. De igual modo, improcede pedido de compensação a esse título em virtude de meras circunstâncias pessoais, tais como idade e condição financeira, quando não atreladas a outras peculiaridades que demonstrem o transpasse da linha do mero dissabor.
6. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.